Tribunal: STF
Processo: HC 189173
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal). Dosimetria. Maus antecedentes. Inviabilidade de aplicação do período depurador da reincidência (art. 64, I, do CP). Julgamento de mérito do RE 593.818-RG/SC. Tema 150 da repercussão geral. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Paulo Roberto de Oliveira Farias, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.483.975/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de moeda falsa, tipificado no art. 289, § 1º, do Código Penal (evento 4, fls. 190/5).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SER SOPESADA COMO MAUS ANTECEDENTES. RELATIVIZAÇÃO. CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O acórdão proferido pelo Tribunal a quo está em conformidade com a posição das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, as quais têm firme orientação de que o período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice à avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes. Precedentes.
    2. Na Sexta Turma, há julgados no sentido de que os maus antecedentes, quando os registros da folha de antecedentes forem muito antigos, podem sofrer relativização, admitindo-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento (REsp 1.707.948/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/04/2018). No entanto, nem mesmo a possibilidade de relativização indicada acima pode ser aplicada no caso em tela.
    3. Não é exorbitante o transcurso do prazo de pouco menos de 7 (sete) anos entre a extinção da punibilidade do crime anterior e o cometimento do novo delito
    4. In casu, não transcorreram 7 (sete) anos entre a extinção da punibilidade da condenação que gerou os maus antecedentes e o delito referente aos presentes autos. E ainda, nesse interregno, houve a prática de outro delito, o qual inclusive, deu ensejo à aplicação da agravante da reincidência.
    5. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, exasperação indevida da pena ante a valoração de maus antecedentes com base em condenação pretérita alcançada pelo período depurador de 05 (cinco) anos. Requer, em medida liminar, “que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ”. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a ‘dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial’, à míngua de previsão, no Código Penal, de ‘rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes , Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux , Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Por outro lado, destaco o recente julgamento por esta Suprema Corte do RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, sessão virtual de 07.8.2020 a 17.8.2020, em que ‘apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator’ (acórdão pendente de publicação). 
    Naquela assentada, ao acompanhar o voto do eminente Relator, enfatizei que a unificação do tratamento relativo ao período depurador, de que trata o artigo 64, inciso I, do Código Penal, tanto à reincidência como aos maus antecedentes, implicaria a equalização dos regimes jurídicos de dois institutos de Direito Penal que, por opção do próprio legislador, receberam regramento distinto. Aliás, no âmbito da Primeira Turma, sempre observei a orientação jurisprudencial no sentido de que ‘condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes’ (ARE 925.136-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.9.2016 e HC 107.456/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 4.8.2014).
    Inexistente, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora